Tribunal: STF
Processo: Rcl 2959
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-07
Data de publicação: 2005-04-07

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. Nega-se provimento a agravo
regimental cujas razões não impugnam questões específicas da decisão
 recorrida. Por outro lado, é de se manter intacto o decisório que
negou seguimento à reclamação, porquanto os acórdãos-paradigmas
invocados pelo reclamante não guardavam pertinência com o caso
tratado na reclamatória